Tribunal: TJES
Processo: 5006540-14.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006540-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARLECIA PEREIRA MAGALHAES MENGAL
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
ARCELIA PEREIRA MAGALHÃES MENGAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que a regrediu, cautelarmente, ao regime aberto em razão de sua não localização no endereço fornecido nos autos.

Em suas razões, argumenta que não foram adotadas todas as diligências necessárias para a sua localização, razão pela qual pugna pela reforma da decisão para manter a pena restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a r. decisão.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5006540-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLECIA PEREIRA MAGALHAES MENGAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por
ARCELIA PEREIRA MAGALHÃES MENGAL
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória que a regrediu, cautelarmente, ao regime aberto em razão de sua não localização no endereço fornecido nos autos.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa da apenada, vejo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

Consta nos autos que agravante fora condenada a 03 anos e 09 meses de detenção, em regime aberto,
pela prática do crime previsto nos arts. 302 (duas vezes) e 303 (duas vezes) da Lei 9.503/1997, na forma
do art. 70 do CP, substituída a corporal por duas restritivas de direito.

Determinada a sua intimação para comparecimento em audiência admonitória e início do cumprimento de pena, a agravante não fora encontrada na diligências realizada, bem como restou infrutífera a sua intimação através de edital, razão pela qual o Magistrado determinou a sua
regressão cautelar
.

Como se sabe, é dever do cidadão comum manter o seu endereço atualizado nos órgãos oficiais. No processo penal esse dever é prescrito no
artigo 367 do CPP
:

“
Artigo 367 – O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” grifo

No caso de condenados em regime aberto este dever ganha maior relevo, já que o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina, conforme determina o artigo 36 do Código Penal,
in verbis
:

“
Artigo 36 – O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.”

Ademais, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, é condição geral e obrigatória para o regime aberto, conforme determina o artigo 115, III da Lei de Execução Penal.

A não localização do agravante no endereço informado nos autos autoriza a conversão definitiva prevista no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execução Penal e artigo 44, § 4º do CP:

"Artigo 181, § 1º – A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a

“
Artigo 44, § 4º do CP -
A
pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.”

Sobre o tema, vejamos:

Conforme se verifica dos autos, o apenado deixou de comunicar a mudança de endereço ao Juízo da Execução, ônus que lhe competia, segundo o entendimento deste Superior Tribunal, inexistindo a necessidade de se esgotar todos os meios para envidar a localização do sentenciado, a fim de dar cumprimento à obrigação por ele assumida. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.559.198/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.)

A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, “a”, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC n. 379.336/MA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 9/5/2017). (HC n. 458.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019.)

Registra-se que tratando-se de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme artigo 181, § 2º da LEP e, tampouco, há que se falar em duplo apenamento, uma vez que a regressão não se deu em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

Por tais motivos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e
nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO – LOCAL NÃO SABIDO – REGRESSÃO CAUTELAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É dever do cidadão comum manter o seu endereço atualizado nos órgãos oficiais.

2. A não localização do agravante no endereço informado nos autos autoriza a conversão definitiva prevista no artigo 181, § 1º, “a” da Lei de Execução Penal e artigo 44, § 4º do CP

3. Tratando-se de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme artigo 181, § 2º da LEP e, tampouco, há que se falar em duplo apenamento, uma vez que a regressão não se deu em regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença.

4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.